Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700006-24.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: J.J.A CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI - ME, JULIO CESAR DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (id. 25966729), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em face de JÚLIO CESAR DE ARAÚJO e J.J.A CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI – ME, extinguiu o feito em razão do julgamento de procedência dos embargos à execução no 0720868-79.2020.8.07.0003, determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em favor da parte executada, liberando restrição veicular imposta via RENAJUD e, ainda, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais (id. 25966737), a instituição financeira defende a nulidade da sentença proferida em sede de embargos à execução, argumentando que, naqueles autos, o seu advogado não teria sido habilitado no sistema do PJe e, portanto, não chegou sequer a ser intimado para apresentar resposta. Requer, sucintamente, a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Nada a prover em relação ao pedido em questão, uma vez que, na presente hipótese, o apelo está dotado de efeito suspensivo ope legis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1o primeiro do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso deve ser recebido, necessariamente, nos efeitos devolutivo e suspensivo na forma do caput do mesmo dispositivo legal. Intimem-se e, em seguida, independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora